Tribunal: TJBA
Processo: 8002710-73.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002710-73.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO NÃO CONTRATADO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação recíprocos interpostos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidora em face de seguradora, em razão de descontos indevidos em conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, referentes a contrato de seguro que afirma não ter contratado.

2 - A sentença condenou a ré SABEMI SEGURADORA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à declaração de nulidade do contrato objeto da lide e ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

3 - A autora recorre pleiteando majoração da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00 a cada uma das rés, sob alegação de que o valor seria insuficiente para atender às funções punitiva, pedagógica e compensatória do instituto.

4 - A ré recorre sustentando nulidade por ausência de despacho saneador e, no mérito, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do dano moral, a restituição na forma simples, a redução dos honorários advocatícios e a aplicação da taxa legal para correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade processual por ausência de despacho saneador; (ii) se restou caracterizada falha na prestação de serviços e configurado dano moral indenizável; (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iv) se o quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 deve ser mantido ou majorado para R$ 15.000,00; (v) se os honorários advocatícios fixados em 20% devem ser reduzidos; e (vi) se devem ser aplicados os novos índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6 - O julgamento antecipado da lide previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, quando desnecessária a dilação probatória, não configura cerceamento de defesa. Não se exige a prolação de despacho anunciando o julgamento antecipado, cuja eventual impertinência deve ser demonstrada pela parte inconformada no recurso de apelação. No caso, o juízo proferiu despacho anunciando o julgamento antecipado, e conferiu prazo para insurgência, não tendo a recorrente apresentado manifestação alguma.

7 - A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no artigo 14 do CDC faz recair sobre o fornecedor a atribuição de demonstrar a regularidade da contratação e a licitude das cobranças realizadas, ônus do qual não se desincumbiu, tendo em vista que não apresentou nenhum elemento capaz de retratar a idoneidade da contratação.

8 - A subtração mensal indevida de valores de quem aufere parcos rendimentos representa redução significativa da capacidade de subsistência, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral.

9 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica do instituto, não havendo razão para majoração, especialmente porque não houve exposição negativa da personalidade da autora perante terceiros.

11 - A restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC é devida quando houver contrariedade à boa-fé objetiva, dispensando-se a demonstração de má-fé subjetiva. A ausência de cautela da fornecedora que permitiu descontos sem base contratual válida configura evidente contrariedade à boa-fé objetiva.

12 - A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação revela-se adequada, não justificando a simplicidade da causa, por si só, a subremuneração do profissional que representou os interesses da parte lesada e continua a trabalhar para resistir a investidas recursais impertinentes.

13 - Com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, devem ser aplicados o IPCA para correção monetária e a taxa legal (SELIC subtraída do IPCA) para juros de mora nos períodos de incidência isolada, aplicando-se apenas a SELIC quando ambos passarem a incidir simultaneamente.

14 - O recurso da autora não é conhecido quanto ao pedido de condenação do BANCO BRADESCO S/A, com quem celebrou acordo homologado judicialmente, por ausência de interesse recursal. Quanto ao mérito, não merece provimento o pedido de majoração da indenização, que se encontra em patamar adequado.

IV. DISPOSITIVO

15 - Recurso da autora parcialmente conhecido por ausência de interesse recursal e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido apenas para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, mantida a sentença em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002710-73.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelantes simultâneos
CECILIA OLIVEIRA DOS SANTOS e

SABEMI SEGURADORA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento à parte conhecida do recurso da autora; e dar parcial provimento ao recurso da ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .